Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706333-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: EMILDO SOUZA DE ASSIS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da superveniente publicação da Lei no 15.109/2025, ocorrida em 13/03/2025, a qual alterara o Código de Processo Civil “para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios”, incluindo ao artigo 82 o § 3o, segundo o qual “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”, inovação que, traduzindo norma de natureza processual, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, reconsidero a decisão precedente[1], dispensando a agravante de realizar o preparo referente ao vertente recurso, dele conhecendo. Outrossim, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor do agravado, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de titularidade do executado e mantendo constrito o equivalente a 30% (trinta por cento) da verba comprovadamente de natureza salarial que restara penhorada, dentre outras resoluções, com o que não se conformara a agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70176275 (fls. 115/116). [2] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):